Tribunal: TJMT
Processo: 1007189-92.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007189-92.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
AGRAVADO: “GRUPO PALUDO” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES EM RELAÇÃO À PARTE RECUPERANDA – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INCABÍVEL MERA SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.
Não altera a inferência acima exposta a evidência de inadimplemento do plano recuperacional pela parte recuperanda, não cabendo ao Judiciário justificar a mera suspensão das execuções promovidas com base na plausibilidade de futura convolação em falência e retorno dos créditos à situação originária com base na assertiva extrajurídica no sentido de que “os credores teriam de arcar com o ajuizamento de novas execuçoes, o que envolve custos judiciarios, fere a celeridade processual, e, sobretudo, eleva o custo intrínseco a nao recuperaçao do credito”, mesmo porque certamente tal questão ainda se arrastará em seara recursal perante o STJ por razoável lapso de tempo até definitivo trânsito em julgado, o que justifica a pronta extinção das execuções, bastando que posteriormente a parte exequente intente novamente as pretensões executivas.
Recurso desprovido. Decisão mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007189-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL JOSE DE ORLEANS E BRAGANCA - CPF: 091.683.717-30 (ADVOGADO), BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A - CNPJ: 01.023.570/0001-60 (AGRAVANTE), PALUDO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - CNPJ: 26.806.630/0001-41 (AGRAVADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ARTHUR RICHA SALOMAO - CPF: 124.105.047-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES EM RELAÇÃO À PARTE RECUPERANDA – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INCABÍVEL MERA SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.

Não altera a inferência acima exposta a evidência de inadimplemento do plano recuperacional pela parte recuperanda, não cabendo ao Judiciário justificar a mera suspensão das execuções promovidas com base na plausibilidade de futura convolação em falência e retorno dos créditos à situação originária com base na assertiva extrajurídica no sentido de que
“os credores teriam de arcar com o ajuizamento de novas execuçoes, o que envolve custos judiciarios, fere a celeridade processual, e, sobretudo, eleva o custo intrínseco a nao recuperaçao do credito”
, mesmo porque certamente tal questão ainda se arrastará em seara recursal perante o STJ por razoável lapso de tempo até definitivo trânsito em julgado, o que justifica a pronta extinção das execuções, bastando que posteriormente a parte exequente intente novamente as pretensões executivas.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1007189-92.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A

AGRAVADO:

“GRUPO PALUDO” - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra decisão de Id. 128278375, integrada pela decisão de Id. 142978805, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Recuperação Judicial no. 1058424-14.2020.8.11.0041, a qual,
“ao homologar o plano de recuperação judicial (“PRJ”) do Grupo Paludo, chancelou a ilegal clausula 3.11”
que
“determina a extinção automática (e não suspensão) de todas as ações de cobrança, execuções judiciais ou qualquer tipo de medida judicial ajuizada contra os Recuperandos, antes do adimplemento integral das obrigaço es previstas no plano de recuperação judicial”
(sic).

Sustenta, em suma, a incorreção da decisão recorrida, porque ao
“exercer o controle de legalidade por meio da r. decisão agravada, o D. Juízo a quo retificou a clausula supra, de forma que a concessão da recuperação judicial atinja apenas as ações propostas contra as recuperandas – excluindo do privilegio os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
, sendo que embora
“tenha reconhecido que a novação operada pela homologação e condicional ao cumprimento do PRJ, consignou a impossibilidade de suspensão das execuções, sob o fundamento de que na hipótese de eventual convolação em falência será instaurada a execução concursal”
(sic).

Diz ser
“pacifico na doutrina especializada que, caso haja a concessão da recuperação judicial antes do prazo, as execuções não serão extintas, mas apenas suspensas até o término do período de fiscalização judicial”
, posto que
“como reconhecido pelo D. Juízo a quo, a novação operada pela homologação e condicional ao cumprimento do plano durante o período de fiscalização de 2 (dois) anos”
, de modo que
“se durante o período de fiscalização houver o descumprimento do PRJ, a recuperação judicial será convolada em falência e as obrigações retornarão às suas condições originais”
(sic).

Sustenta que
“caso o crédito não seja satisfeito na falência e as obrigações do falido não sejam extintas, por expressa disposição do art. 6o, caput, da LRE, as execuções suspensas do credor poderão voltar a tramitar regularmente”
, sendo que “
por essa razão que não se justifica juridicamente a sua extin
ç
ão”
(sic).

Afirma que
“o art. 61, §2o da LRE dispõe que, na eventualidade de o plano de recuperação ser descumprido, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas”
(sic).

Defende que
“a extinção automática de todas as ações movidas contra a empresa em recuperação só poderá ocorrer com o eventual e hipotético integral cumprimento das obrigações previstas no plano”
(sic).

Complementa que
“demonstrado pelo Banco Rabobank nos autos de origem (doc. 5), o Grupo Paludo não apenas inadimpliu a obrigação de pagamento da primeira parcela prevista no PRJ recém homologado, como apresentou modificativo a este, em torpe tentativa de ludibriar os credores acerca do recebimento de seus créditos”
, sendo que
“seja como for, para o que importa para o julgamento deste recurso, a luz do descumprimento pelo Grupo Paludo das obrigação es previstas no PRJ, revela-se imperiosa a necessidade de determinar-se tão somente a suspensão das execuções movidas contra os agravados”
(sic).

Destaca que
“além de serem prejudicados pelo descumprimento do PRJ, os credores teriam de arcar com o ajuizamento de novas execuções, o que envolve custos judiciários, fere a celeridade processual, e, sobretudo, eleva o custo intrínseco a não recuperação do crédito”
, razão porque
“e de rigor a reforma da r. decisão agravada para que seja determinada a suspensão das aço es movidas contra o Grupo Paludo ate o término do período de fiscalização de 2 (dois) anos”
(sic).

Pede que
“seja dado integral provimento a esse agravo de instrumento para o fim de se declarar que as aço es em curso contra o Grupo Paludo deverão permanecer suspensas ate o término do período de fiscalização judicial do plano de recuperação judicial”
(sic).

Sem pedido de tutela recursal.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo recursal no Id. 207278677.

Contraminuta da parte recorrida recuperanda na peça Id. 209724180, aduzindo, em síntese, que
“nos termos do art. 59 da Lei 11.101/2005, a homologação do Plano de Recuperação Judicial implica a novação dos créditos a ele sujeitos”
, sendo que
“como corolário lógico, as ações e execuções judiciais que versem sobre os créditos inseridos no procedimento concursal devem ser extintas”
(sic).

Cita julgados do STJ e pede desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 215104657, de lavra da Procuradora de Justiça
Mara Ligia Pires de Almeida Barreto
, manifestando pelo
desprovimento
do recurso.

As partes agravante e agravada pugnaram nas peças retro pela retirada do recurso da pauta de julgamento do plenário virtual para fins de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
INDEFIRO
os pedidos formulados nas peças retro, haja vista que não há previsão legal para sustentação oral nesta espécie recursal (cf. art. 93, §13, do Regimento Interno).

Conforme relatado,
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S/A
, contra decisão de Id. 128278375, integrada pela decisão de Id. 142978805, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá Especializada em Falência e Recuperação Judicial, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da Recuperação Judicial no. 1058424-14.2020.8.11.0041, a qual,
“ao homologar o plano de recuperação judicial (“PRJ”) do Grupo Paludo, chancelou a ilegal clausula 3.11”
que
“determina a extinção automática (e não suspensão) de todas as ações de cobrança, execuções judiciais ou qualquer tipo de medida judicial ajuizada contra os Recuperandos, antes do adimplemento integral das obrigações previstas no plano de recuperaçao judicial”
(sic).

Pede que
“seja dado integral provimento a esse agravo de instrumento para o fim de se declarar que as aço es em curso contra o Grupo Paludo deverão permanecer suspensas ate o término do período de fiscalização judicial do plano de recuperação judicial”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.o:1058424-14.2020.8.11.0041

ROBERTO VILSON PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO, LINDAMIR DAL BOSCO PALUDO- FAZENDA FORMOSA, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO, ALEXANDRE ROBERTO PALUDO- FAZENDA, JOCEMAR JOSE GRASSI, JOCEMAR JOSE GRASSI - AGROPECUARIA OLHO D'AGUA, ROBERTO VILSON PALUDO

Visto.

I – Dos embargos de declaração opostos por Banco Rabobank International Brasil S/A (Id. 128798320)

Banco Rabobank International Brasil S.A. (“Rabobank”), opôs embargos de declaração contra a decisão que homologou o plano de recuperação judicial (id. 128278375), ao argumento de que a mesma padece do vício da omissão diante dos seguintes pontos: (i) a cláusula que estende a novação aos coobrigados somente pode ser oponível aos credores que aprovaram o plano sem nenhuma ressalva; e (ii) as ações contra as recuperandas não devem ser extintas e sim suspensas até o término do período de fiscalização judicial do plano de recuperação judicial.

Conheço dos Embargos de Declaração, tendo em vista subsistir os requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC– art. 1.023).

De fato, este Juízo, ao exercer o controle de legalidade sobre o plano homologado, embora tenha consignado que a cláusula que estabelece a supressão/extinção das garantias sem a indicação dos credores anuentes somente atinge os credores pressentes na assembleia-geral de credores que votaram pela aprovação do plano, deixou de constar que também não é eficaz em relação aos credores que se posicionaram contra tal disposição. Ou seja, o consentimento com a supressão das garantias não tem o condão de vincular a minoria discordante.

Esse é, inclusive, o posicionamento recente do STJ, senão vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. GARANTIAS. SUSPENSÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. A questão controvertida resume-se a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a suspensão da exigibilidade das garantias tem eficácia, obrigando a todos os credores.

2. Com a suspensão das garantias, busca-se impedir os credores de exercerem seus direitos e privilégios contra os coobrigados após a aprovação do plano de recuperação judicial, o que resulta na extensão da novação para além das empresas em recuperação.

3. A cláusula que prevê a suspensão das garantias, assim como a que prevê a supressão das garantias, é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram a recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4. A anuência do titular da garantia é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão, suspensão ou substituição.

5. Recurso especial provido.” (REsp n. 2.059.464/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 14/11/2023.)

Com efeito,
deve ser sanada a omissão constatada, a fim de contar que a cláusula de supressão das garantias é válida apenas aos credores que aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não sendo oponíveis em relação aos credores ausentes da AGC, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição
.

A decisão também seria omissa no ponto em que fez constar que as ações e execuções contra as recuperandas devem ser extintas, ao passo que, conforme defendido pelo embargante, deveriam ser suspensas até o término do período de fiscalização judicial do plano de recuperação judicial.

Como consignado na decisão embargada “uma vez concedida a recuperação judicial, as ações e execuções individuais movidas contra as recuperandas devem ser julgadas extintas, e não apenas suspensas, em virtude da novação operada, sendo impossível prosseguir com as ações individuais contra as empresas em recuperação judicial, mesmo nas hipóteses em que houver descumprimento das obrigações novadas”.

Vale destaca que embora a novação operada pela homologação do plano seja condicional ao cumprimento do plano, eventual convolação em falência não autoriza o prosseguimento das execuções individuais contra o devedor, já que será instaurada a execução concursal.

Esse também é o posicionamento do STJ. Vejamos:

“DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ENTINÇÃO. NOVAÇÃO 'SUI GENERIS'. DECISÃO MANTIDA.

1. A aprovação do plano de recuperação, e a posterior homologação pelo juízo competente, resulta na extinção das execuções individuais até então propostas contra a recuperanda. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.884.417/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023.)

Como se pode observar, a irresignação do embargante diz respeito à essência da decisão proferida e não a eventuais omissões, contradições ou obscuridades, não se prestando os embargos de declaração para modificar a decisão e adequá-la ao entendimento defendido pelo embargante.

Com efeito, os embargos devem ser rejeitados nesse ponto.

(...)

Da parte dispositiva

1) ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por Banco Rabobank (id. 128798320), tão somente consignar que a cláusula de supressão das garantias é válida apenas aos credores que aprovaram o plano sem qualquer ressalva, não sendo oponíveis em relação aos credores ausentes da AGC, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

2) INDEFIRO o pedido de suspensão do termo inicial para cumprimento do PRJ homologado, tendo em vista que formulado após o inadimplemento de obrigações vencidas.

3) INDEFIRO o pedido de recebimento do modificativo do plano de recuperação judicial apresentado pelo grupo recuperando no id. 129333647 e anexos.

4) INTIME-SE as recuperandas para que, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, apresente diretamente para à administradora judicial, os comprovantes de pagamento das obrigações vencidas, SOB PENA DE CONVOLAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA.

4.1) Decorrido o prazo, INTIME-SE a administradora judicial para que,
em 15 (quinze) dias corridos
, manifeste sobre o cumprimento do PRJ.

Após, voltem-me conclusos.”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando o recurso em seara de mérito recursal, infere-se que não merece provimento.

Nesta toada, a despeito dos argumentos da parte recorrente, lendo e relendo o teor da decisão recorrida em cotejo com os andamentos do processo recuperação judicial de origem, perfilho dos bens colocados e assertivos fundamentos adotados pelo juízo
a quo
na decisão recorrida.

Explico.

A Recuperação Judicial – cujos dispositivos também se revelam aplicáveis ao presente caso – perpassa por dois momentos distintos: a) em um primeiro, há o deferimento do processamento, na forma dos arts. 6o e 52 da Lei no. 11.101/05, que enseja a suspensão de todas as ações e execuções em que a empresa recuperanda figure no polo passivo, de acordo com o disposto nos arts. 6o, III e 52, III; e b)

na sequência, a concessão por sentença, conforme preconiza o art. 58,
caput
, ou 58, § 1o, após aprovado o plano pelos credores, se atendida a previsão do art. 57, a qual demanda a extinção das execuções individuais ajuizadas contra a empresa devedora.

Nada impede, contudo, o prosseguimento do processo executivo com relação aos devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória (Súmula 581/STJ).

No presente caso, a situação enseja a extinção das execuções individuais, pois ocorreu, efetivamente, a novação dos créditos, com a subsunção ao plano de recuperação judicial, estando integrado o crédito buscado na ação executória ajuizada pelo agravante em face do Grupo recuperando, aqui agravado.

Assim, a novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é considerada
sui generis
, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora principal devem ser extintas.

Transcrevo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema em comento:

“DIREITO EMPRESARIAL.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL AJUIZADA CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO.
Novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas. (...)”
(REsp 1272697/DF, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 2/6/2015, DJe 18/6/2015)

Nos dizeres do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, relator do caso, tais situações exigem a extinção do feito, e não tão só a suspensão, na medida em que, com a aprovação do plano de soerguimento, opera-se a novação dos créditos, de forma que a decisão homologatória constitui novo título executivo judicial, nos termos do disposto no art. art. 59,
caput
e § 1o, da Lei no. 11.101/05,
in verbis
:

“Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.

§ 1o A decisão judicial que conceder a recuperação judicial constituirá título executivo judicial, nos termos do art. 584, inciso III, do caput da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil.”

Diante disso, dissipa-se a possibilidade de retomada do curso regular do processo executivo, pois deixa de existir o crédito que lhe embasava, abrindo-se em seu lugar as possibilidades previstas pela Lei no. 11.101/05 (arts. 61, § 1o; 62, 73, IV; e 94, III, g).

Frise-se que a partir do momento em que novada a dívida pela decisão homologatória do plano, ela passa a ser exigível exclusivamente nos termos da Lei no. 11.101/2005, de modo a não se obstaculizar o cumprimento do plano de soerguimento da empresa, tampouco se afrontar o princípio do
par conditio creditorum
, isto é, da igualdade entre os credores.

Ora, com a novação da dívida, o título que deu azo a presente demanda ‘deixou’ de existir, por efeito, a obrigação nele estampada passou a ser inexigível nas condições originalmente entabuladas.

Demais disso, a extinção da demanda não é facultativa, é uma imposição de matriz lógica, decorrente da formação de novo título executivo, em detrimento do originário.

Neste sentido é iterativo o entendimento desta Câmara julgadora:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA –
EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RELAÇÃO À DEVEDORA PRINCIPAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INTELIGÊNCIA ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005
– DISCUSSÕES ACERCA DA NATUREZA DO CRÉDITO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – ÔNUS PARA QUEM DEU CAUSA À EXTINÇÃO DA AÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.
É de competência do Juízo Universal, dirimir discussões acerca da natureza do crédito inserido no plano de recuperação judicial. Em face do princípio da causalidade, extinta a ação, cabe ao autor arcar com os ônus sucumbenciais, uma vez que foi ele quem deu causa à instauração da demanda.”
(N.U 1011865-54.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023) (destaquei)

“EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA
– PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a extinção da ação de execução em relação ao devedor em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda deve ser extinta, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.
Precedentes do STJ.”
(N.U 1000177-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR – HOMOLOGAÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA
– EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Nos termos do art. 59 da Lei no 11.01/05 e da jurisprudência pátria, a aprovação e homologação do plano de recuperação judicial, por Juízo competente, implica em novação da dívida representada pelo título extrajudicial que embasa a execução, a partir de quando há a constituição de novo título executivo em favor do credor individual. Em tal situação, configura-se a perda superveniente de objeto da execução individual, não podendo voltar a ter seu curso, nem em caso de não cumprimento do plano de recuperação homologado.
”
(N.U 1012760-62.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 14/10/2019) (destaquei)

Por fim, não altera a inferência acima exposta a evidência de inadimplemento do plano recuperacional pela parte recuperanda, não cabendo ao Judiciário justificar a mera suspensão das execuções promovidas com base na plausibilidade de futura convolação em falência e retorno dos créditos à situação originária com base na assertiva extrajurídica no sentido de que “
os credores teriam de arcar com o ajuizamento de novas execuçoes, o que envolve custos judiciarios, fere a celeridade processual, e, sobretudo, eleva o custo intrínseco a nao recuperaçao do credito”
, mesmo porque certamente tal questão ainda se arrastará em seara recursal perante o STJ por razoável lapso de tempo até definitivo trânsito em julgado, o que justifica a pronta extinção das execuções, bastando que posteriormente a parte exequente intente novamente as pretensões executivas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão recorrida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024